Tribunal: STF
Processo: RE 1476721
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 21):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO EMPREGADOR. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA DA QUE ENSEJOU A PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. REEXAME DA MATÉRIA — ART. 543-B DO CPC: IMPOSSIBILIDADE. I — Dispõe o § 3° do art. 543-B do Código de Processo Civil que, julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. II — O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 586.453, consignou que compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento de demandas ajuizadas contra entidades de previdência complementar objetivando a complementação de aposentadoria, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. III — Hipótese dos autos, contudo, em que não se trata de ação proposta em desfavor de entidade de previdência complementar objetivando a complementação de aposentadoria, mas sim em desfavor do próprio ex-empregador dos agravantes, de modo que não se revela possível a retratação nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. IV — Acórdão proferido por esta Sexta Turma que se mantém, posto que distintas as situações fáticas que ensejaram a sua prolação e daquele referente ao RE n° 586.453.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 114 da Constituição da República. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Presidente Dias Toffoli determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 190 (eDOC 36).



    A Vice-Presidência do TRF-1, em novo juízo de admissibilidade, admitiu o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, c, do CPC (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi posteriormente submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1166), cujo recurso paradigma é o RE 1.265.564, de relatoria do Ministro Presidente. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações trabalhistas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, com a definição da seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente